Tribunal: TJMT
Processo: 1003355-57.2024.8.11.0008
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003355-57.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 032.320.951-35 (APELANTE), MARCIEL LIMA PEDRO - CPF: 020.908.441-32 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 017.738.161-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA VIEIRA - CPF: 701.368.291-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO - CPF: 029.664.161-81 (ADVOGADO), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), CELIA DALILA VIEIRA PAULO - CPF: 460.295.241-00 (VÍTIMA), MILTON PAULO - CPF: 206.447.011-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
INVALIDADE
PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE CORRÉU CONFESSO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

E REGIME PRISIONAL MANTIDOS
.
PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 804 DO CPP.
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou os apelantes
pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inc
isos
II e V, e § 2º-A, inc. I), à
s respectivas penas de
9 anos e 5 meses e 8 anos e 8 meses de reclusão
.
A defesa, por meio da Defensoria Pública, pleiteia a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, bem como a absolvição de Adriano por ausência de provas, e, subsidiariamente, a exclusão das majorantes, adoção da fração mínima legal, regime inicial mais brando, dispensa de multa e isenção de custas.

II. Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão:

(i) saber se é nulo o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP;

(
ii
) saber se é possível manter a condenação de Adriano Marques de Oliveira à luz do conjunto probatório;

(
iii
) saber se houve privação da liberdade das vítimas por tempo relevante a ensejar a incidência da majorante do art. 157, § 2º, inc. V, do CP;

(
iv
) saber se há comprovação suficiente do emprego de arma de fogo no delito para justificar a majorante do inc. I do § 2º-A do mesmo artigo;

(v) saber se houve desproporcionalidade na fração de aumento da pena aplicada na terceira fase da dosimetria;

(vi) saber se é cabível regime inicial mais brando do que o fechado
e,
(
vii
) saber se a pena de multa e as custas podem ser afastadas com base na hipossuficiência dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas Célia e Milton não observou o procedimento do art. 226 do CPP, e carece de documentação válida que respalde sua regularidade. Reconhecida a nulidade da prova e sua imprestabilidade para fins condenatórios.

4. A condenação de Adriano se mostra insustentável diante da inexistência de reconhecimento pessoal, contradições nas declarações testemunhais e confissão do corréu que exclui sua participação.

5. Em relação a Marciel, a confissão espontânea em juízo, o reconhecimento pela vítima e a coerência das demais provas corroboram sua autoria no crime.

6. A restrição da liberdade das vítimas por período relevante (aproximadamente uma hora) justifica a aplicação da majorante do art. 157, § 2º, inc. V, do CP.

7. A utilização de arma de fogo foi descrita pelas vítimas e admitida pelo próprio Marciel, sendo desnecessária sua apreensão para configuração da majorante.

8. A pena foi corretamente dosada, e eventuais inconsistências nas frações de aumento foram benéficas ao réu, devendo ser mantidas à luz do princípio da non reformatio in pejus.

9. Diante da pena final superior a 8 anos e da reincidência, o regime inicial fechado é adequado.

10. A pena de multa, por integrar o preceito secundário do tipo penal, não pode ser afastada por alegação genérica de hipossuficiência.

11. A isenção de custas não compete ao juízo de apelação, devendo ser analisada na fase de execução.

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminar acolhida para declarar a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitorial pelas vítimas Célia e Milton, bem como a imprestabilidade das provas deles decorrentes.

13. No mérito, recurso parcialmente provido para absolver ADRIANO, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. Mantida, no mais, a condenação de MARCIEL.

Tese de julgamento
:

“1. O reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP é nulo e imprestável como elemento autônomo de prova.

2. A condenação criminal exige prova segura e consistente produzida sob o crivo do contraditório.

3. A privação de liberdade das vítimas por período juridicamente relevante justifica a aplicação da majorante do art. 157, § 2º, inc. V, do CP.

4. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a incidência da majorante quando comprovado o seu uso por outros meios de prova.

5. Erro material na dosimetria favorável ao réu, em recurso exclusivo da defesa, não autoriza correção por força da non reformatio in pejus.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 226, 386, inc. VII; CP, art. 157, § 2º, inc
isos
II e V, § 2º-A, inc. I, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.258, REsp 1.953.602-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.100.469/RN, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 23.06.2023; STJ, HC 931.676/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 16.12.2024; TJMT, N.U. 0016997-56.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 08.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003355-57.2024.8.11.0008

APELANTE: ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCIEL LIMA PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA
e
MARCIEL LIMA PEDRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
nos
a
utos da Ação Penal n. 1003355-57.2024.8.11.0008, que
os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade d
e
vítimas e emprego de arma de fogo
, às respectivas penas de 9 anos e 5 meses de reclusão
e
22 dias-multa, e 8 anos e 8 meses de reclusão
e
21 dias-multa, em regime fechado –
art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal
(I
d.
290417436).

Por intermédio da Defensoria Pública, o
s
apelantes sustentam
, preliminarmente,
a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitorial, por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, alegam: 1) fragilidade das provas quanto à autoria
por parte de Adriano
; 2) ausência de privação da liberdade das vítimas; 3) falta de comprovação do potencial lesivo da arma de fogo
supostamente utilizada no delito
; 4)
desproporcionalidade
na fração de aumento da pena
na 3ª fase dosimétrica
.

Requerem o

provimento do recurso para o fim de decretar a nulidade do
reconhecimento
fotográfico
realizado na fase policial, com consequente absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP
. No mérito: a
) absolvição por insuficiência de provas
quanto à autoria

por parte
de Adriano
. Subsidiariamente:
b
) a exclusão das majorantes da restrição de liberdade e do uso de arma de fogo;
c
)
a
doção da fração mínima legal nas causas de aumento;
d
) regime inicial menos gravoso; f)
d
ispensa da pena de multa por hipossuficiência;
e
e
) isenção de custas processuais, por se tratar de pessoas vulneráveis (I
d.
290417446).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento integral do recurso (I
d.
290417449).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
parcial provimento
do apelo
apenas
“
para
aplicar fração

única
de 2/3 (dois) terços, na terceira fase da dosimetria”
(Exmo. Sr. Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, I
d.
306150888).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DESEMBARGADOR WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que o ato não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, ressalt
a
-se que o referido diploma legal não prevê, de forma expressa, a possibilidade de reconhecimento de pessoas exclusivamente por meio de fotografias.

Todavia, a jurisprudência tem admitido a prática, desde que observadas, por analogia, as formalidades constantes do art. 226 do CPP, e que o reconhecimento fotográfico não constitua o único elemento probatório apto a sustentar a condenação.

Nesse sentido,
destaca-se o
julgamento do Recurso Repetitivo (Tema 1.258), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou seis teses, dentre elas a que estabelece que
“as regras previstas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
”
(
STJ. 3ª Seção. REsp 1.953.602-SP, REsp 1.987.628-SP, REsp 1.986.619-SP e REsp 1.987.651-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgados em 11/6/2025
).

Aliás, a Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça
também
orienta que
para evitar
a condenação de inocentes, a autoridade judicial, ao analisar o processo,
deve avaliar
a higidez do ato de reconhecimento, verificando se foram observadas todas as cautelas necessárias para garantir a confiabilidade do procedimento.

Partindo dessas premissas,
constata-se
que, embora a
magistrada tenha consignado em sentença
que
“as vítimas Milton Paulo e Célia Dalila reconheceram os réus em sede policial como os autores do fato, conforme se verifica a partir dos Termos de Reconhecimento Fotográfico de fls. 22 e 26-PDF
”
(ID
290417435
),
n
ão consta nos autos termo circunstanciado que documente, de forma pormenorizada, a dinâmica do procedimento de reconhecimento, tampouco se verificou, mesmo após sucessivas consultas aos elementos probatórios coligidos, qualquer registro idôneo apto a conferir respaldo à alegada identificação
.

Os únicos
T
ermos de
R
econhecimento
Fotográfico
anexados
ao processo

nos Ids
.
290417357
, 290417359, 290417369 e
290417370

referem-se a terceiros alheios à dinâmica delitiva,
senhores
Maria Aparecida Vieira
e
Márcio Vieira da Silva
[mãe e filho],
em cujas residências os então apontados como suspeitos teriam solicitado abrigo na noite
[
ou na semana
]
em que ocorreu o assalto ao Sítio Boa Vista, em Nova Olímpia.

Aqui, contudo, há um detalhe relevante: a finalidade do procedimento
quanto a estes
era unicamente identificar quem eram as pessoas que, naquela
noite [ou
semana
]
, teriam pernoitado nas referidas residências, e não propriamente apontar a autoria do crime.

Diante desse contexto, impõe-se concluir que o procedimento de reconhecimento fotográfico

realizados pelas vítimas Célia e Milton
não podem ser considerados válidos, à luz do procedimento obrigatório previsto no art. 226 do Código de Processo Penal,
especialmente pela ausência de termo pormenorizado que detalhe a forma como foram conduzidos
,
o que lhes retira a aptidão para servirem como elementos probatórios autônomos a sustentar eventual decreto condenatório.

Ante o exposto,
ACOLHIDA A PRELIMINAR

para declarar a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitorial
pelas vítimas Célia e Milton
, bem como a imprestabilidade das provas deles decorrentes, sem prejuízo da análise, no mérito, dos demais elementos de convicção constantes dos autos.

É como voto.

V
O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 20 de fevereiro de 2024, por volta das 18h00min, em residência particular, localizada Zona Rural, Sitio Boa Vista, Nova Olímpia/MT, os denunciados MARCIEL LIMA PEDRO e ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas, subtraíram coisas alheias móveis, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, atingindo o patrimônio da vítima – Milton Paulo.

Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, as vítimas Milton Paulo e C
é
lia Dalila, foram surpreendidas pelos denunciados MARCIEL e ADRIANO, que ingressaram na residência munidos de arma de fogo e renderam a vítima Celia Dalila.

Ao que então, os denunciados apontavam as armas de fogo em direção da vítima Celia Dalila, aduzindo-lhe: “é um assalto, onde está o Milton? Ele está armado? Onde estão os cofres e as armas?”.

Ato contínuo, os denunciados renderam a segunda vítima, o Sr. Milton Paulo, apontando a arma em sua direção aludindo: “eu quero a calibre 12 e o revólver 357”.

Em seguida, os denunciados subtraíram 01 (uma) espingarda Miura dois canos, calibre .28, OXI BLOCO LX Nº DE SERIE H108030-18 e munições, 01 (uma) espingarda PUNP calibre 12 7+1 OXI BLOCO OXI 610MM Nº DE SERIE C088394-18 e munições, 01 (um) revolver da marca R TAURUS CAL. 357 COM Nº DE SÉRIE ADE390936 e aproximadamente 20 munições e 01 (uma) chave do seu carro Fiat Strada, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 25.000,00 reais (vinte e cinco mil reais)”
(ID 290417384).

Em razão dos fatos apurados, os apelantes foram condenados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal
.

A controvérsia instaurada neste feito recai sobre a autoria do crime atribuída ao apelante Adriano Marques de Oliveira, tendo em vista que o corréu Marciel Lima Pedro confessou a prática delitiva e, de forma contundente, afastou qualquer participação daquele
no assalto
(Relatório de Mídias, Id.
290417432
.

Consoante se depreende dos autos, logo após a consumação do roubo, as vítimas foram ouvidas na
delegacia
, ocasião em que
apenas
Milton refer
iu
-se ao fato de que, durante a ação criminosa, ouviu um dos autores ser chamado de "
Pardal"
pelo comparsa, descrevendo ambos como
“
moreno-claros e de estatura mediana
”
(
Id.
290416943).

Em momento posterior, conforme relatório de investigação, Milton teria afirmado que, no vilarejo, ouviu comentários informais de que os autores do roubo seriam indivíduos conhecidos pelas alcunhas de
"Didi"
e
"Baratinha
",
que teriam se
hospedado na residência de Maria Aparecida Vieira
à época
(
Id.
290416947).

O mesmo relatório consignou que Maria Aparecida teria informado que dois indivíduos, conhecidos por esses mesmos apelidos, efetivamente pernoitaram na casa de seu filho, Milton,
residência
situada no mesmo terreno, afirmando
“
tê-los reconhecido, por meio de fotografias apresentadas pela polícia, como sendo Adriano Marques de Oliveira (“Didi”) e Marciel Lima Pedro (“Baratinha”)
”
.

A partir das informações colhidas na fase inicial da investigação, a autoridade policial passou a diligenciar, vindo a receber, de forma igualmente informal, a notícia de que Wesley da Silva Nascimento, vulgo
“Pardal
”, havia sido preso por outro delito.

Consta que, d
urante sua custódia,
este
teria afirmado, sem qualquer formalização ou termo próprio nos autos, que os autores do roubo ocorrido no Sítio Boa Vista seriam Marciel Lima Pedro (“
Baratinha
”) e Adriano Marques de Oliveira (“
Didi”
).

Ocorre que tal apontamento informal carece de qualquer corroboração
, pois no termo de interrogatório anexado no Id.
290417374
, p. 29, este
declarou
que
sequer conhecia o apelante Adriano, o que compromete, de forma substancial, a credibilidade de sua suposta delação
, mencionada apenas pelo PM Fábio (Relatório de Mídias).

Ainda no curso da investigação, foi exibido ao senhor Márcio, filho de Maria Aparecida Vieira, um anexo fotográfico contendo cinco imagens de perfis distintos (Id. 290417360). Questionado sobre a identidade do indivíduo conhecido como “
Didi
”, que supostamente teria se hospedado em sua residência na companhia de Marciel Lima Pedro, Márcio afirmou que não reconheceu, entre as fotografias apresentadas, nenhuma que correspondesse àquele sujeito
(Id.
290417370
).

O
mesmo anexo fotográfico foi exibido à testemunha Maria Aparecida Vieira, que, inicialmente, declarou reconhecer a fotografia de número 5 como sendo a do indivíduo conhecido como “
Didi
” (Id. 290417359), apontado como acompanhante de Marciel na ocasião da hospedagem.

Todavia, ainda na mesma data, foi juntada aos autos certificação policial esclarecendo que a testemunha demonstrou incerteza, admitindo a possibilidade de equívoco
, já que
ficou em dúvida entre os perfis das fotos de números 3 e 5. Importante frisar que a imagem de número 5
,
inicialmente reconhecida por Maria
,
não correspondia ao apelante Adriano Marques de Oliveira, sendo a fotografia de número 3 aquela a ele atribuída nos autos.

Esse
s
episódio
s
, por si só, enfraquece
m
significativamente a credibilidade do reconhecimento realizado, revelando que a identificação de Adriano
se deu
de forma indireta
e
imprecisa, sem a certeza mínima exigida para respaldar imputação penal.

Essa oscilação no reconhecimento somada à ausência de qualquer identificação direta por parte das vítimas
quanto a Adriano
e a não confirmação do suposto delator
evidencia
um quadro probatório
enfraquecido.

Ademais, Adriano Marques de Oliveira negou de forma firme e coerente qualquer participação no
crime
, sustentando que não se encontrava na cidade à época dos fatos.
Sua negativa
é corroborada pelo próprio corréu Marciel Lima Pedro, o qual, embora tenha assumido a autoria do roubo, refutou expressamente que Adriano tenha participado da ação delitiva, apontando, inclusive, tratar-se de outra pessoa
(Relatório de Mídias).

Diante desse cenário, é forçoso reconhecer que a narrativa acusatória, no que se refere ao apelante Adriano Marques de Oliveira, revela-se permeada por imprecisões, contradições e ausência de provas seguras, circunstância que inviabiliza a manutenção da condenação.

Diversamente, não se pode afirmar o mesmo quanto ao corréu Marciel Lima Pedro, que confessou a prática do crime de forma espontânea e detalhada, sendo ainda exaustivamente
apontando
pela vítima Célia Dalila, em
J
uízo, como aquele que, durante a ação delitiva,
“declarou que tinha conhecimento do armamento que a vítima e o esposo possuíam, e que queria as armas
” (Relatório de Mídias).

Na esteira da jurisprudência desta Corte
:

“(...)
A condenação criminal exige juízo de certeza fundado em provas seguras e convincentes produzidas sob o crivo do contraditório
(...)”

(N.U 0016997-56.2017.8.11.0042,
Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª
Câmara Criminal, DJE 08/08/2025)
.

Assim,
à
míngua de provas seguras e consistentes, e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição de Adriano Marques de Oliveira, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Noutra perspectiva
, estando suficientemente demonstrada a autoria delitiva de Marciel Lima Pedro que confessou a prática do crime em Juízo, foi devidamente identificado pela vítima Célia Dalila como um dos executores da ação, sendo o agente que revelou conhecimento prévio acerca do armamento existente na residência e exigiu sua entrega, além de ter sido apontado como hóspede na casa de Maria Aparecida Vieira, circunstância confirmada por ela e por seu filho Márcio
[em Juízo]
, revela-se legítima a manutenção da condenação em seu desfavor.

Prosseguindo apenas quanto à Marciel, vê-se que as provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e reexaminadas em instrução, confirmam
que as vítimas permaneceram sob o poder dos assaltantes por aproximadamente uma hora, tempo juridicamente relevante para a incidência da causa de aumento
de restrição da liberdade
(
STJ,
AgRg no HC 828362/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 22/10/2024).

Além disso, as vítimas Célia e Milton descreveram o uso da arma de fogo, circunstância inclusive admitida pelo próprio apelante Marciel (Relatório de Mídias).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...)
para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova
(...)
"

(
AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
D
Je de 23/6/2023).

Portanto
, mostra-se inviável o afastamento da
s
majorante
s
, diante da prova oral segura e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
sobre os temas.

Ademais, no caso em exame, verifica-se que a magistrada fundamentou de forma adequada a aplicação cumulativa das
causas de aumento
previstas no § 2º, incisos II e V, e no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal.

A maior severidade da resposta penal mostr
ou
-se justificada, uma vez que a empreitada criminosa teve por finalidade a subtração de armas, foi praticada em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade de duas vítimas idosas por mais de uma hora, circunstâncias que evidenciam a gravidade da conduta e legitimam a cumulação (STJ, HC 931676/RJ, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 16/12/2024).

No que se refere ao
quantum
, contudo, constata-se erro material. Embora a sentença tenha mencionado a fração de 1/2 para os incisos II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal e de 2/3 para o § 2º-A, inciso I, em verdade aplicou 1/3 na primeira hipótese e, na segunda, fração inferior a 2/3, o que se mostrou benéfico ao réu
e, por isso,
deve ser mantida, em atenção ao princípio da non reformatio
in pejus
, uma vez tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

Em casos dessa natureza, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que

“
o erro material existente no cálculo da pena não autoriza a sua correção de ofício quando o recurso é exclusivo da defesa
”
(TJMT, N.U 0017938-10.2009.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
1ª
Câmara Criminal, DJE em 15/12/2017).

Dessa forma
, preserva-se a pena definitiva de 8 anos
e 8 meses de reclusão com pagamento de 21 dias-multa

Nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, impõe-se o regime inicial fechado quando a pena ultrapassa 8 anos de reclusão,
aliado à
reincidência.

Assim, mantém-se o regime
mais gravoso
no presente caso.

Quanto à pena de multa
, “(...)
impossível sua exclusão uma vez que sua condenaçãointegraopreceitosecundáriodo tipo penal e a alegada hipossuficiência do acusado não é justificada para deixar de aplicá-la
(...)”
(N.U 0001078-29.2019.8.11.0051,
Relator Des. Paulo Sérgio Carreira, 2ª C
âmara Criminal, DJE 07/07/2025)
.

Por fim, o
pedido de isenção das custas processuais não merece acolhida.

Trata-se de obrigação imposta pelo art. 804 do Código de Processo Penal, inexistindo previsão legal para dispensa fundada apenas na alegada hipossuficiência.

Ademais, eventual isenção compete ao Juízo da Execução Penal, único apto a avaliar a real condição econômico-financeira do condenado, conforme reiterada jurisprudência (TJMT, N.U 0001466-25.2006.8.11.0038,
4ª Câmara
Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto,
D
JE 10/10/2024).

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
PRELIMINAR ACOLHIDA
para declarar a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitorial pelas vítimas, bem como a imprestabilidade das provas deles decorrentes. No mérito,
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
para absolver o
apelante

ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria. Mantida, entretanto, a condenação do
apelante

MARCIEL LIMA PEDRO
em todos os seus termos.

DETERMINO ao

j
uízo de origem alvará de soltura em favor de Adriano Marques de Oliveira, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025